Tribunal: TJDFT
Processo: 0001459-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001459-55.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso extraordinário, em observância ao artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil (ID 71024395). A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Conforme assentando na decisão supra, o recurso extraordinário manejado não foi conhecido, porque a aplicação e conformação de determinado paradigma vinculante pela instância de origem implica a impossibilidade de processamento de novos recursos pelas Cortes Superiores. Ademais, impende registrar que o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso extraordinário, ressalte-se, não foi conhecido. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 71944621, por ausência de previsão legal, ficando, nesta oportunidade, advertida a agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026